Tribunal: TJES
Processo: 5024655-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024655-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX BATISTA CORREA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024655-40.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: ALEX BATISTA CORREA

RECORRIDOS
: ADEMIR MODESTO CORREIA; MUNICÍPIO DE VITÓRIA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMUNICAÇÃO DA VENDA REALIZADA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO. A OMISSÃO DO ADQUIRENTE EM CUMPRIR SEU DEVER LEGAL DE TRANSFERIR O BEM FOI A CAUSA PRIMÁRIA QUE DESENCADEOU OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta pelo autor por com o objetivo de obter a transferência compulsória de veículo, a declaração de inexigibilidade de débitos, o cancelamento de protesto e execução fiscal, e a reparação por danos morais. Alega o autor que vendeu o veículo VW/GOL SPECIAL, placa MSQ9596, ao réu Alex Batista Correa em 07/01/2016, comunicando a venda ao DETRAN/ES no dia 08/01/2016. Contudo, o comprador não efetuou a transferência de propriedade, o que resultou na cobrança de débitos posteriores à venda, no protesto de uma multa ambiental e no ajuizamento de uma execução fiscal contra si. Para tanto, sustenta a falha na prestação dos serviços dos entes públicos, que ignoraram a comunicação de venda, e a omissão culposa do adquirente, ora réu. Por fim, busca a regularização do registro do veículo e a devida compensação pelos danos suportados.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
: "
[...] Ante o exposto, decido: 1- ACOLHER a preliminar e JULGAR EXTINTOS os pedidos B, C e E da inicial, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por falta de interesse processual pela perda do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil; 2- JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o Requerido Município de Vitória no pagamento de indenização por danos morais ao autor Ademir Modesto Correia que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser acrescido de juros de mora e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ; 3- JULGAR PROCEDENTE o pedido para condenar o Requerido Alex Batista Correia no pagamento de indenização por danos morais ao autor Ademir Modesto Correia que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser acrescido de juros de mora e correção monetária na forma dos artigos 389 e 406 do CC a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ [...].
".

3
. Inconformada, a parte ré (ALEX BATISTA CORREA) interpôs recurso inominado a fim de anular a sentença guerreada, sob a alegação de cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa no presente feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
É fato incontroverso nos autos que o autor vendeu o veículo ao réu, ora recorrente, em 07/01/2016 e, de forma diligente, comunicou a venda ao DETRAN/ES em 08/01/2016, cumprindo com a exigência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e se eximindo da responsabilidade solidária por penalidades futuras. Também é inconteste que o réu, por sua vez, descumpriu seu dever legal, previsto no art. 123, §1º do mesmo diploma, de promover a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo no prazo de trinta dias.

6.
Diante disso, considerando que é incontroversa a desídia do réu, não merece acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa sob a alegação de que o Juízo de origem não apreciou o pedido de produção de prova testemunhal, na medida em que a testemunha indicada pelo réu apenas confirmaria que comprou o veículo do Sr. Alex, o que não afasta a responsabilidade da parte ré. A questão discutida nos autos versa tão somente sobre os dissabores suportados pelo autor em razão do descumprimento do dever legal do réu de expedir novo CRV, e não sobre quem comprou o carro posteriormente.

7.
Além disso, compete ao juiz determinar a realização das provas que entender necessárias para o deslinde da lide. No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia envolvia essencialmente prova documental, sendo, logo, desnecessária a produção da prova oral pretendida.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

9
. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte ré/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)